Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EMPRESAS. SUCESSÃO ANTECIPADA DAS COTAS SOCIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. ESPÓLIO.
I – Os contratos sociais de empresas do sócio falecido autorizam expressamente a sucessão pelos herdeiros, o que configura exceção à liquidação das cotas sociais, art. 1.028, inc. I, do CC.
II – Antes da homologação da partilha por sentença os herdeiros atuam em condomínio indivisível quanto aos bens deixados pelo autor da herança, por isso é admitida a sucessão antecipada de cotas sociais pelo Espólio, arts. 1.056, § 1o, e 1.791, parágrafo único, do CC, de modo a garantir a representatividade na administração das sociedades.
III – Agravo de instrumento provido.